Tribunal: TJMT
Processo: 1025798-60.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025798-60.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ROBERTO CARLOS RIBEIRO MOURAO - CPF: 332.725.061-87 (ADVOGADO), VANDERLEI APARECIDO DA SILVA - CPF: 717.785.359-68 (IMPETRANTE), JUIZ VARA UNICA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVEGER (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO). O 4o VOGAL (DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE) NÃO LANÇOU VOTO. O 5o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO EM RAZÃO DE SUA AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO JUDICIAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – CUSTA JUDICIAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SÚMULA 267, DO STF – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – SEGURANÇA DENEGADA.

1.

A Súmula n.o 267, do STF dispõe que
“não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.

2. Ordem denegada, ante a inadequação da via eleita, e a vedação da utilização de mandado de segurança como sucedâneo recursal.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO COM PEDIDO DE LIMINAR”,
impetrado por VANDERLEI APARECIDO DA SILVA contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVEGER.

Relata que o magistrado
a quo
, no dia
26.09.2023
, indeferiu a restituição do pagamento de preparo do recurso de apelação, contrariando a determinação do Conselho Nacional de Justiça, no âmbito do PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO n.o 0006428-90.2021.2.00.0000, de que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso se abstenha de aplicar as hipóteses de incidência e alíquotas majoradas de custas do foro judicial instituído pelo art. 6a e itens do art. 13 da Lei n.o 11.077/2020 a atos, fases e incidentes processuais de processos distribuídos até 31 de dezembro de 2020, bem como promovesse a devolução dos valores cobrados a maior.

Esclarece que estão presentes
“(...) todos os requisitos necessários para impetração do presente
mandamus,
tendo em vista que o ato coator do Juízo Diretor do Fórum da Comarca de Sto. Antônio de Leverger, em decisão administrativa, indeferimento pedido de restituição de custas de preparo, determinado pelo CNJ, em sede de Controle Administrativo, objeto do presente
writ”
.

Acrescenta, ainda, que a
“(...) referida decisão, contrariou o julgado, vez que não há nenhuma decisão contrária, deveria ter cumprindo a referida determinação, havendo clara omissão do juízo impetrado, ademais, a própria Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça, cumpriu referida determinação, ao passo que decisões rebeldes, contrariam a segurança jurídica, quando se tem notícia de ofício ao Conselho Nacional de Justiça, pelo Egrégio Tribunal de Mato Grosso, informado o seu cumprimento, para restituir os valores via provimento próprio”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte impetrante, dentre outras alegações e providências, requer:

“a)
a concessão de MEDIDA LIMINAR, inaudita altera pars, para DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DAS CUSTAS DE PREPARO, RECOLHIDAS, conforme
guia n. 28005860002265548,
anexo, nos autos do Recurso de Apelação n. 1000225-94.2019.8.11.0053, por determinação do Conselho Nacional de Justiça, em
PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO - 0006428-90.2021.2.00.0000,
fulcro ao disposto no art. 150, III, “b” da Constituição da República, e ao art. 16 da Lei Estadual n. 11.077, de 10 de janeiro de 2020, ainda, para se abster de aplicar, referida cobrança a atos, fases e incidentes processuais de processos distribuídos em instância originária até 31 de dezembro de 2020.

b) a notificação da autoridade impetrada para que preste as suas informações no prazo legal (art. 7o inciso I da Lei 12.016/2009);

d) remessa dos autos ao Ministério Público Estadual, nos termos legais;

e) ao final, seja concedida a ordem a fim de que seja confirmada a decisão do CNJ que determinou a restituição da custas de preparo, recolhidas em ação pretérita a cita lei.”

O pedido liminar foi
indeferido
(ID. 188514183).

As informações prestadas pela autoridade coatora foram juntadas no ID. 189162697.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação da ordem
(ID. 194805172).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de mandado de segurança, impetrado por
VANDERLEI APARECIDO DA SILVA contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DO LEVEGER, consistente no indeferimento do pedido de restituição de custas processuais.

Como se sabe, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Sobre o assunto, o professor Pedro Lenza,
in
Direito Constitucional Esquematizado, ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág.: 1046, cita Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção,
“habeas corpus”
, pág. 34-35) e ensina da seguinte maneira:

“O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito ‘manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração’”.

De início, urge relembrar que,
“(...) de acordo com a jurisprudência do STF, as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito”
(STF – Tribunal Pleno – RE 249003 ED – Relator:

Min. EDSON FACHIN, julgado em 09.12.2015, publicado em 10.05.2016).

A propósito, a
Instrução Normativa SCA No 02/2011 do Tribunal de Justiça do Mato Grosso,
estabelece que o pedido de restituição
“é o instrumento utilizado pela parte para solicitar ao Juiz a devolução de valor recolhido indevidamente, em duplicidade ou a maior”
, bem como prevê que:
“a autorização para restituição dos valores compete ao Ordenador de Despesas do Tribunal de Justiça, em caso de entendê-la procedente”.

Do exame dos elementos e das circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que o pleito de restituição de custas foi indeferido pelo Juiz Diretor do Foro
“(...) porque, como já dito a Lei Estadual n.o 11.077/2020 passou a vigorar em 01.01.2021, ao passo que a segunda guia de R$ 37.800,00 somente foi quitada em 13.10.2022, quando já estava vigente a novel legislação de custas. (...) Deveras, como o fato gerador (pagamento do preparo do recurso de apelação), ocorreu após a vigência da Lei Estadual n.o 11.077/2020, nada mais salutar que a cobrança siga a novel legislação”.
(ID. 188330684).

Como cediço, o art. 5.o, inc. II, prescreve que não cabe mandado de segurança quando existe previsão legal de recurso para o tipo de decisão judicial que se pretende impugnar pela via mandamental, ou, na própria dicção legal,
“não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”,
lema reeditado pelo enunciado 267 da Súmula da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“Súmula 267: Não cabe mandado de segurança
contra ato judicial passível

de recurso
ou correição”.

Nesse sentido, como bem pontuado pela
Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer:
“(...) No presente caso, entendo que carece o impetrante do esgotamento das vias que lhe são disponíveis para questionamento do ato apontado como coator. Isto porque, da decisão administrativa, ainda se encontra a sua disposição o manejo de recurso administrativo ao Departamento do Conselho da Magistratura. Melhor dizendo, havendo possibilidade de recurso administrativo com efeito suspensivo apto a atacar ato supostamente coator atribuído a Magistrado, inadequada se mostra a utilização de mandado de segurança como "sucedâneo recursal"”.

Assim, conclui-se que:
“(...)
antes da utilização de recurso administrativo contra a decisão que supostamente o prejudicou, não tem o impetrante interesse processual para discutir a matéria na via judicial, pois, somente depois de analisada a matéria em grau superior hierárquico, é que nasce para ele o direito de impetrar mandado de segurança.”
(ID. 194805172).

Por fim, urge frisar que a impetração de mandado de segurança contra ato judicial somente é admitida quando a decisão for inquestionavelmente e indubitavelmente teratológica, sob pena de incorrer na inépcia da inicial.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL EM FACE DOS POSSUIDORES. DECISÃO DE DEFERIMENTO DO LEVANTAMENTO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DESCABIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.

1. A impetração de ação de mandado de segurança contra ato judicial cabe, dentre outros requisitos, apenas quando o ato for notadamente teratológico, cumprindo à parte que se valer do "writ" a descrição disso na petição inicial, pena de inépcia
.

2. No caso concreto, nem a petição assim trata, tampouco há propriamente teratologia, fundado no fato de que a decisão judicial impugnada cuidou de deferir, em ação de desapropriação manejada em face de possuidores, o levantamento de até oitenta por cento da oferta inicial em favor destes, o que vai ao encontro da jurisprudência que assim admite.

3. Nesses termos, sequer há de se cogitar da aplicação do art. 34 do Decreto-Lei 3.365/1941, o que, de todo modo, ocorreu na origem, daí por que incabível a impetração por ausência de teratologia.

4. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(STJ - RMS 55.195/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017) (grifo nosso)

Posto isso, ante a inadequação da via eleita, e a vedação da utilização de mandado de segurança como sucedâneo recursal
, JULGO EXTINTO O
MANDAMUS,
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC, e
DENEGO
a segurança, com fulcro no artigo 6.°, § 5.°, da Lei n.o 12.016.2009.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c art. 25 da Lei n.o 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024